Tribunal: TJES
Processo: 5017976-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Licença por Acidente em Serviço
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017976-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO FELIPE FERRARI

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE DOENÇA OCUPACIONAL DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO POR COVID-19. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária por servidor público estadual, Delegado de Polícia, visando ao reconhecimento da natureza ocupacional das licenças médicas decorrentes de contaminação por COVID-19, e à consequente retificação funcional, indenização por acidente em serviço e danos morais.
2. A sentença recorrida considerou ausente o nexo de causalidade entre o exercício das funções e a doença, com base exclusiva no laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os afastamentos do servidor público, decorrentes de sequelas da COVID-19 contraída durante o exercício de suas funções, devem ser reconhecidos como decorrentes de doença ocupacional, gerando o direito à retificação funcional e à indenização por acidente em serviço e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Administração Pública já reconheceu administrativamente a natureza ocupacional do primeiro afastamento do servidor, retificando assentamentos funcionais, conforme decisão administrativa juntada aos autos.
5. Laudos médicos e periciais confirmam a existência de síndrome pós-COVID e incapacidade laboral decorrente do contágio.
6. O laudo judicial, embora não afirme de forma “indubitável” o nexo causal, admite a relação entre os sintomas e a Síndrome Pós-COVID.
7. A exigência de certeza absoluta na origem da infecção viral é incompatível com a natureza da prova em tais casos, devendo prevalecer o juízo de probabilidade e a análise conjunta das provas.
8. A jurisprudência admite o reconhecimento do acidente de serviço em hipóteses semelhantes de contaminação por COVID-19 em servidores da segurança pública.
9. Demonstrada a omissão administrativa em custear tratamento médico e a indevida recusa em reconhecer os demais afastamentos como decorrentes de doença ocupacional, caracterizando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
“1. É devido o reconhecimento da natureza ocupacional das licenças médicas de servidor público decorrentes de contaminação por COVID-19, quando demonstrado o nexo de causalidade entre a função exercida e a doença adquirida. 2. O reconhecimento administrativo da natureza ocupacional de um dos afastamentos confere verossimilhança às alegações e autoriza a extensão do enquadramento aos afastamentos subsequentes. 3. Configurado o acidente de serviço, é devida a indenização prevista na Lei Estadual nº 8.279/2006, observando-se o regime remuneratório do servidor. 4. A resistência administrativa em retificar os registros funcionais e custear tratamento médico, diante de prova documental robusta, enseja indenização por danos morais.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 374, II e III, e 375; LC/ES nº 46/1994, arts. 133, III, 135 e 136; LC/ES nº 3.400/1981, art. 121, § 1º; Lei Estadual nº 8.279/2006, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
TJES, IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, DJES 09.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 0000835-46.2006.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Rel. Desa. Subst. Vania Massad Campos, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº

5017976-92.2022.8.08.0024

APTE
:
CELSO FELIPE FERRARI

APDO
:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e OUTRO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CELSO FELIPE FERRARI
, eis que irresignado com a r. sentença de id 15475552 que, nos autos de ação ordinária, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Passo, inicialmente, ao exame da preliminar aventada.

1. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustenta o apelado, em contrarrazões, a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob a alegação de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, entendo não assistir razão à parte apelada, já que o recurso efetivamente expõe, de modo dialético, as razões pelas quais a sentença deve ser reformada, sobretudo ao aduzir, dentre outros, que a sentença desconsiderou decisão administrativa da Autarquia que reconheceu a contaminação por COVID-19 em serviço, e que a perícia judicial ignorou documentos dos autos, baseando-se unicamente em literatura médica genérica.

Destarte, os fundamentos ali lançados, a meu ver, servem a objurgar a decisão recorrida, mostrando-se minimamente razoáveis e cumprindo o fim a que se destinam, que é o de levar a questão ao grau recursal.

Assim, sem mais delongas, por entender combativo o recurso interposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

2
.
MÉRITO

Com relação ao mérito recursal, o apelante aduz, em breve síntese, que:
(i)
a sentença desconsiderou decisão administrativa da Autarquia que reconheceu a contaminação por COVID-19 em serviço;
(ii)
a perícia judicial ignorou documentos dos autos e baseou-se unicamente em literatura médica genérica;
(iii)
o próprio perito reconheceu probabilidade de que os sintomas e afastamentos do autor sejam decorrentes da Síndrome Pós-COVID;
(iv)
a sentença não enfrentou devidamente os fundamentos da inicial e provas produzidas;
(v)
as licenças médicas foram indevidamente registradas como por doença comum, gerando prejuízos financeiros e morais; e que
(vi)
houve reconhecimento pelos próprios recorridos quanto à natureza ocupacional da doença.

Pois bem.

Aduz o autor/apelante, na exordial, que é servidor público estadual e, durante a pandemia de COVID-19, foi compelido a laborar presencialmente, mesmo possuindo 65 anos de idade, com mais de 41 anos de serviços prestados à Polícia Civil do Espírito Santo, e pertencente ao grupo de risco de pessoas mais suscetíveis a contrair e desenvolver as formas mais graves da Covid-19.

Sustenta que o cargo que exercia (Delegado de Polícia) exigia contato pessoal com os seus subordinados e com público em geral e, por isso, era diariamente exposto ao risco de ser contaminado pelo vírus.

Aventa que, no dia 23/06/2021, teve de despachar diversos expedientes com seu subordinado, o Investigador de Polícia de nome Leonece Barros, que na ocasião não apresentava sintomas de COVID-19 mas que, dois dias depois, testou positivo para o vírus. Logo após, sustenta, também apresentou sintomas, submetendo-se ao teste que retornou positivo para COVID-19.

Dias depois, prossegue, teve agravamento significativo em seu quadro de saúde, necessitando internação em UTI e apresentando, até os dias atuais, sequelas e comorbidades diversas decorrentes de aludida contaminação por COVID-19.

Em virtude disso, necessitou afastar-se do efetivo exercício do cargo durante o período de
29/06/2021 a 24/07/2021
,
09/09/2021 a
2
3/09/2021
,
24/09/2021 a 08/10/2021
e ininterruptamente,
desde de 14/12/2021 até a presente data
, porém, os requeridos/apelados insistem em manter o registro de suas licenças médicas sob o motivo de doença comum e não como doença ocupacional, o que lhe suprime direitos diversos.

Nesse sentido, observa-se da prova produzida nos autos que a Autarquia Previdenciária requerida/apelada efetivamente
já

reconheceu administrativamente
a contaminação do autor por COVID-19 em local de trabalho, retificando, inclusive, assentamentos funcionais e a licença de
29/06/2021 a 24/07/2021
(primeiro afastamento)
como decorrente de doença ocupacional, conforme a
decisão administrativa
nº 045/2023
, coligida no id 35274144, bem como publicação no Diário Oficial de 23/03/2023, id 35274146, com correspondente lançamento funcional (id 35274145).

A propósito,
não somente durante este afastamento, mas como também durante os subsequentes
, foi atestada pela
Gerência de Perícia Médica do IPAJM
a
incapacidade ao trabalho
, conforme se infere das págs. 1 a 4 do documento de id 15474424.

Os laudos médicos coligidos aos autos (págs. 6 e seguintes do mesmo id 15474424), noutra plana, também assentam que os afastamentos subsequentes se deram por
desdobramentos e
complicações
do primeiro
, reconhecendo de maneira expressa “
síndrome de fadiga pós-viral
” (pág. 7) e “
síndrome pós COVID importante
” (pág. 9).

O relatório médico de pág. 18 (id 15474424), datado de 14/12/2021 e subscrito pelo médico psiquiatra Dr. Luan Gramelich Pogian, CRM-ES 12031, é esclarecedor:

Paciente adquiriu forma grave da COVID-19 em 26/06/21
e
internou em 03/07/21 tendo necessitado de internação em UTI
.
Logo após iniciou episódios de bradicardia, passando por 3 arritmologistas, neurologista e cardiologistas
.
Começou também, logo após a internação, sintomas ansiosos intensos, com episódios ansiosos paroxísticos e muitos sintomas físicos
.
No momento, com humor
gravemente deprimido
,
apatia
,
anedonia
,
perda volitiva
,
dificuldades atencional

e de memória
e
insônia
.

Face ao exposto e à gravidade dos sintomas, solicito seu afastamento das atividades laborais por 90 (noventa) dias, a partir desta data, para que possa alcançar estabilidade
.

Nesse jaez, portanto, houve
expresso reconhecimento, pela própria Administração
(id 35274144), do liame de causalidade entre o exercício da função pública e o afastamento do servidor para tratamento de saúde em virtude do contágio por COVID-19, bem como há
farta prova documental
produzida pelo autor, corroborando suas alegações no sentido de que complicações posteriores, decorrentes deste exato contágio, impuseram outros afastamentos para tratamento de saúde.

Nesse ponto,
o próprio laudo pericial judicial

(id 15475525)
aponta que “
os sintomas apresentados pelo periciando tem nexo com a Síndrome Pós-COVID
”.

Entretanto, a respeitável sentença concluiu pela
improcedência
dos pleitos autorais, amparando-se
exclusivamente no
trecho do
laudo pericial judicial
que consignou que “
não há elementos para se configurar
indubitavelmente
nexo de causalidade entre a execução do serviço (causa) e a infecção pelo Coronavírus
”.

Ao meu sentir, equivocou-se o douto Juízo singular por dois motivos.

Primeiro, porque a
relação de
causalidade
que
não
fora reconhecida pelo perito judicial como “
indubitável
” (sic) restou
confessada pela própria Administração
, conforme pontuado alhures. Incide, assim, o art. 374, incisos II e III, do CPC.

Segundo porque me parece, até mesmo pelas regras de experiência comum (art. 375 do CPC), que não há, em hipótese alguma, como se afirmar de modo “
indubitável
”, ou seja, indene de dúvidas, a origem precisa de um organismo microscópico (vírus), que infectou o organismo da parte autora/periciada/apelante.

Evidentemente, a aferição da existência de liame de causalidade entre a contaminação e o exercício da função pública demanda a formação de um juízo de
probabilidade
, e
nunca de certeza,
de
indubitabilidade
.

Ademais, como é assente na jurisprudência, o laudo pericial não vincula o Juízo de forma absoluta, podendo o Magistrado ponderar todas as provas constantes dos autos a fim de formar o seu convencimento (TJES, Apelação Cìvel 00008354620068080012, Relatora: DESA. SUBST. VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível, julgado em 21/11/2024).

Portanto, seja pelo reconhecimento administrativo, seja pela farta prova documental produzida, aliada ao laudo pericial constante dos autos (o qual conclui que “
os sintomas apresentados pelo periciando
tem nexo com a Síndrome Pós-COVID
”), tenho por
existente
a relação de causalidade entre a
contaminação do autor por COVID-19
e o seu labor
como servidor público
, bem como por
comprovad
a

a superveniência de diversas complicações de saúde decorrentes dessa
primeira condição
, as quais impõem que o autor, até os dias atuais, se afaste de suas funções para o tratamento de sua saúde.

Consequência disso, portanto, é o reconhecimento de que as patologias que acometeram o autor desde seu primeiro afastamento, em 29/06/2021,
têm natureza ocupacional
, amoldando-se ao conceito de acidente em serviço na forma do art. 133, III c/c art. 136 da Lei Complementar n. 46/94, bem como do art. 121, § 1º, da Lei Complementar n. 3.400/81, fazendo jus o servidor à retificação de seus registros funcionais.

No ponto, é de se salientar que o IPAJM e este Eg. TJES
já externaram o mesmo entendimento em casos análogos
, ou seja, de se entender pela ocorrência de acidente de serviço por doença ocupacional no contágio por COVID-19 por servidores públicos estaduais das Polícias Civis em hipóteses semelhantes (a exemplo, o recente julgamento da apelação cível n. 0008160-11.2021.8.08.0024).

Nessa senda, configurado o acidente em serviço por doença ocupacional e o consequente afastamento do labor, exsurge o direito à indenização prevista na Lei Estadual n. 8.279/2006, conforme pretendido pelo autor/recorrente. O montante deverá corresponder ao enquadramento a ser realizado pela Administração em decorrência da caracterização de acidente de serviço por este julgado; na forma do inciso II do art. 1º de aludida Lei, caso se ateste a invalidez total e permanente, ou, caso contrário, na forma do inciso I do mesmo artigo.

Neste caso (inciso I), a forma de cálculo de referida indenização deverá observar o regime remuneratório a que está submetido o servidor acidentado, conforme decidido por este Eg. TJES no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000, que fixou a seguinte tese:

A base de cálculo da indenização por acidente em serviço criada pela Lei Estadual nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado
, em razão da necessária interpretação lógico-sistemática a ser efetuada com a Lei Complementar Estadual nº 420/07. (TJES; IRDR 5005268-14.2024.8.08.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; data da publicação/fonte: DJES 09-07-2024).

Nesse cenário, ainda, diante da recusa da Administração em custear os tratamentos de saúde a que necessitou se submeter o autor/recorrente, merece prosperar o pleito autoral de reembolso dos valores comprovadamente empregados em tal finalidade no montante de R$ 4.580,00, conforme id 15474425, na forma do art. 135 da LC 46/94:

Art. 135
- O tratamento do acidentado em serviço correrá por conta dos Cofres do Estado ou de instituição de assistência social, mediante acordo com o Estado.

No ponto, entretanto, cabe destacar que o presente reconhecimento das patologias do autor como doença funcional ocasionam, por consequência, a imediata aplicabilidade do dispositivo legal em referência. Daí porque, ausentes indicativos de descumprimento futuro por parte da Administração, descabe condenação genérica de mera observância da Lei para situações eventuais e futuras.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, penso que o recurso também merece prosperar.

É cediço que, no âmbito da responsabilidade civil do Estado, o dano moral é plenamente indenizável sempre que houver demonstração de que a atuação estatal –
por ação ou omissão
– tenha ultrapassado os limites do razoável, violando direitos da personalidade do administrado.

No caso dos autos, a responsabilidade da Administração Pública decorre da indevida qualificação das licenças médicas como decorrentes de doença comum, mesmo após o reconhecimento administrativo da natureza ocupacional da moléstia e da existência de provas documentais robustas atestando a relação entre a contaminação por COVID-19 e as funções laborais exercidas pelo autor no exercício do cargo de Delegado de Polícia.

Na hipótese, tenho que a resistência injustificada da Administração em corrigir os registros funcionais do servidor nos afastamentos subsequentes –
apesar do histórico clínico, dos laudos periciais e de pareceres médicos inequívocos
– agravou o sofrimento físico e psicológico do autor, submetido, ademais, a tratamento psiquiátrico diante das sequelas incapacitantes da Síndrome Pós-COVID. Tal conduta revela, a meu sentir, não apenas negligência administrativa, mas também um tratamento indiferente e desrespeitoso com a condição de saúde do servidor, bastante fragilizada, e que decorreu em razão do exercício do cargo que ocupa.

Destaco ainda que o dano moral, no caso, não decorre da mera moléstia em si, mas sim da conduta omissiva e desidiosa da Administração, que, apesar de dispor de todos os elementos para retificar a natureza dos afastamentos, persistiu em impor ao servidor constrangimentos e prejuízos decorrentes do indevido enquadramento funcional, com repercussões financeiras e emocionais.

No que tange ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional à extensão do dano, à intensidade do sofrimento experimentado e à repercussão do ato na esfera pessoal e funcional do servidor, observando-se, ainda, os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Desta feita, sem mais delongas, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença fustigada, julgar procedente o pedido autoral e:
(i)
reconhecer a natureza ocupacional das licenças médicas do autor desde o primeiro afastamento em 29/06/2021, determinando-se a devida retificação funcional;
(ii)
condenar os requeridos a indenizarem o autor na forma prevista no art. 1º da Lei Estadual n. 8.279/2006, cujo montante deverá corresponder ao enquadramento a ser realizado pela Administração em decorrência da caracterização de acidente de serviço (na forma do inciso II, caso se ateste a invalidez total e permanente, ou, caso contrário, na forma do inciso I do mesmo artigo), observando-se o regime remuneratório a que está submetido o servidor acidentado, conforme decidido por este Eg. TJES no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 5005268-14.2024.8.08.0000;
(iii)
condenar os requeridos a indenizarem o autor, por danos materiais, no montante de R$ 4.580,00, conforme id 15474425, na forma do art. 135 da LC 46/94; e
(iv)
condenar os requeridos a indenizarem o autor, por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Condeno os requeridos, ainda, ao pagamento de honorários a serem fixados por ocasião da liquidação de sentença, à luz do montante da condenação, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC. Os consectários da condenação deverão observar o disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.